Tribunal: TJMT
Processo: 1028672-94.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028672-94.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despacho de Citação, Efeitos, Multas e demais Sanções, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIO GERALDO CHIODELLI - CPF: 043.667.288-00 (EMBARGANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - ERRO MATERIAL NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ELIO GERALDO CHIODELLI

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ELIO GERALDO CHIODELLI
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível e Remessa Necessária que, por unanimidade, des
proveu o recurso e ratificou a sentença, majorando os honorários advocatícios.

A parte embargante sustenta que o acórdão possui erro material porquanto “sendo negado provimento ao recurso a parte a ser beneficiada com a majoração dos honorários advocatícios, deve ser o apelado”.

Ao final, pugna para saneamento do vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de embargos de declaração interposto por
ELIO GERALDO CHIODELLI
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível e Remessa Necessária que, por unanimidade, des
proveu o recurso e ratificou a sentença, majorando os honorários advocatícios.

E
m se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

No caso, sustenta a parte embargante a existência erro material, uma vez que os honorários majorados foram em favor da parte vencida e não da parte vencedora.

Com efeito, é nítido que há contradição, mas que se trata de erro material e que o correto é majoração dos honorários em favor da parte apelada.

Com efeito, a majoração dos honorários advocatícios foi concedida em face do art. 85, §11, do CPC, que estabelece a majoração em favor do advogado do vencedor.

Logo, é certo que os honorários foram majorados em favor da parte apelada.

Partindo dessas premissas, deve ser sanado o erro material para corrigir o referido trecho do voto condutor.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material constante no voto condutor,
que passa a constar de seguinte forma:

“Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada em 2% sobre o patamar já fixados, nos termos do art. 85, § 11º do CPC”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023